Tribunal: TJDFT
Processo: 0714733-41.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. DANO MATERIAL. SUPOSTO PREJUÍZO DE TERCEIRO. ARTIGO 18 DO CPC. CANCELAMENTO DE VOO. PANDEMIA. LEI No 14.034/2020. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito quanto ao pedido de danos materiais face a ilegitimidade da parte autora, bem como julgou improcedente o pedido de condenação por danos morais. Em seu recurso, assinala que a parte ré não ofertou o voo de volta relativo ao trecho “Melbourne-Brasília”, sendo remarcado e cancelado por cinco vezes, de modo que somente conseguiu retornar da Austrália em voo de repatriação, permanecendo naquele local por quase três meses. Destaca que durante o período foi obrigada a renovar o seguro saúde, além de efetuar despesas com aluguel, alimentação, remédios e demais custos para sua subsistência, efetuadas no cartão de crédito de titularidade do seu pai, que não é terceiro estranho à demanda, de modo que devida a reparação material. Assinala que se aplica ao caso concreto o Código de Defesa do Consumidor, sendo que a culpa da parte ré está demonstrada pela conduta de continuar a vender bilhetes aéreos para o trecho em questão enquanto efetuava o reiterado cancelamento do seu voo, sendo que durante este período da pandemia as demais companhias aéreas continuavam a realizar voos entre Austrália e Brasil. Ressalta que a situação ofendeu a sua honra e dignidade, pleiteando a condenação por danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista que a parte autora insere-se no conceito de consumidora e a parte ré no de fornecedor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Ademais, o caso concreto atrai a aplicação da Lei no 14.034/2020, a qual dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia da Covid-19.
IV. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).
V. A parte autora possuía passagem de volta para o trecho “Melbourne-Brasília”, prevista para o dia 29/03/2020. Contudo, diante do início da pandemia de Covid naquela ocasião, o voo foi inicialmente remarcado para o dia 01/05/2020, com posteriores remarcações para os dias 02/05 e 04/06, mas que também foram cancelados, sendo que somente conseguiu retornar para o Brasil em voo de repatriação promovido pelo governo brasileiro.
VI. Estabelece o artigo 18 do CPC que: “Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”. No caso, a parte autora assinala que efetuou uma viagem em família, com seus pais e irmão. Ocorre que a própria parte autora mencionou na demanda que a viagem foi custeada por seu pai e pelo seu irmão, sendo que sequer possui conta bancária (ID 42956158), colacionando aos autos comprovantes de despesas efetuadas por seu pai. Ainda que sustente ter efetuado a cobrança nos autos correspondente à 1⁄4 das despesas (face o fracionamento do pedido em demandas ajuizadas individualmente), destaca-se que não há elemento a comprovar que foi a autora que sofreu o suposto dano material, sendo o suposto prejuízo ocasionado a terceiros. Assim, caberia aos efetivos responsáveis pelas despesas pleitear o suposto ressarcimento material nas demandas que ajuizaram, visto que o pedido de danos materiais tem por objeto o retorno à condição material anterior ao alegado dano, devendo ser mantida a sentença quanto à ilegitimidade ativa para a reparação material pleiteada. No mesmo sentido: (Acórdão 1152112, 07297384520188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/2/2019, publicado no DJE: 14/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VII. Quanto ao alegado dano moral, destaca-se que a pandemia causada pelo coronavírus caracteriza-se como um evento de força maior, cujos efeitos não eram possíveis evitar ou impedir (art. 393, C.C.). Cuida-se, portanto, de situação prevista no artigo 256 da Lei no 7.565/86, com redação decorrente da Lei no 14.034/2020 (artigo 256 §3o, IV). O mencionado artigo 256 estabelece no seu §1o, II a ausência de responsabilidade do transportador quando, por motivo de caso fortuito ou força maior, não for possível adotar medidas suficientes para evitar o dano. No caso, ainda que a parte autora sustente que outras companhias aéreas estariam operando normalmente, fato sequer comprovado nos autos, é de conhecimento geral que o fechamento de fronteiras e limitações ao deslocamento no início da pandemia prejudicaram o tráfego aéreo, a despeito do esforço das companhias aéreas na tentativa de remarcação de voos, limitado o trânsito de aeronaves a raríssimos voos em operações emergenciais, como, por exemplo, o voo de repatriação operado pelo governo brasileiro que permitiu o retorno da parte autora para o Brasil. Evidente, portanto, a ausência de responsabilidade da parte ré diante das dificuldades fortuitas decorrentes da pandemia. Dano moral não configurado.
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da gratuidade de justiça.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.